Tribunal: TJMT
Processo: 1028829-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1028829-38.2018.811.0041
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Recorrida: J M REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 119840955) interposto por ITAU UNIBANCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 111715450):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Como é cediço, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços aos clientes, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.
Na hipótese, não ficou comprovada pelo banco Apelante a excludente de culpabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.
Ficou devidamente demonstrado pela Autora/Apelada que não assinou o contrato de consórcio, tanto é que procurou por diversas vezes resolver administrativamente o impasse, mas não obteve êxito.
A existência inequívoca de restrição creditícia em nome da pessoa jurídica por dívida não comprovada gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro. (RAC n° 1028829-38.2018.811.0041, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 01/12/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acordão lançado no id. 116998499.
O recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão no acordão, eis que não se manifestou quanto ao fato de que a contratação, no caso versado, se deu de forma digital, por livre e espontânea vontade do cliente, o qual teria confirmado a operação mediante uso de senha eletrônica.
Recurso tempestivo (id. 120188452).
Preparado (id. 119991990).
Contrarrazões (id. 119991990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, o recorrente alega a existência de omissão no acórdão quanto a questão de que no caso versando teria ocorrido a contratação de forma digital, mediante uso de senha.
Entretanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que o órgão fracionário deste Sodalício, abordou a questão, contudo dando conclusão diversa da almejada pelos recorrentes.
Ao julgar os aclaratórios, o órgão fracionário deste sodalício consignou expressamente:
“Inconformado, o Embargante alega que o decisum atacado é omisso e contraditório, eis que ficou devidamente demonstrado nos autos que a contratação eletrônica ocorreu por livre e espontânea vontade da cliente/Embargada, que confirmou a operação com a digitação de sua senha eletrônica secreta.
[...]
Na hipótese, as irresignações do Embargante não prosperam porque, ao julgar o Apelo, consignei que não ficou comprovada a excludente de culpabilidade do Banco prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo o qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.
Neste contexto, reafirmo que, em observância à teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e os princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.
Na hipótese, ficou satisfatoriamente demonstrado pela Embargada que não assinou o contrato de consórcio, tanto físico quanto digital, tanto é que procurou por diversas vezes resolver administrativamente o impasse, mas não obteve êxito.
Dessa forma, vê-se que é nítida a existência de falha no serviço bancário, fato que atrai a aplicação do art. 14 do CDC”. (grifei) (id. 114942463).
Diante disso, tem-se que o órgão fracionário deste Sodalício se manifestou suficientemente sobre a questão. Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Assim, não há evidência de violação ao art. 1.022, II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 1.022, II do CPC, atinente a suposta omissão, na verdade indica pretensão do recorrente em dar validade a contratação questionada nos autos. Todavia, ante a conclusão do acordão de que não foi demonstrada a ocorrência de contratação (nem mesmo de forma digital), a alteração do entendimento firmado demandaria o necessário ingresso em premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação monitória. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à inexistência de contrato de adesão, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.801.522/RJ, Rel. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 28/8/2019.)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, fica vedada a análise pelo STJ quanto a ofensa aos arts. 1.022, II, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça